Tribunal: STF
Processo: AP 2001
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), como incurso nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Em 16/3/2023, concedi liberdade provisória a GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em 8/10/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa. 



    A Procuradoria-Geral da República informou “que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos” (eDoc. 50) e a Defesa do réu não se manifestou.



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 61).



    Os advogados constituídos nos autos não apresentaram alegações finais, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 66).



    Em 30/6/2025, foram noticiadas três violações à área de inclusão do monitoramento eletrônico, corridas em 7/6/2025, 11/6/2025 e 14/6/205 (eDoc. 67).



    Em 2/7/2025, determinei que fossem intimados os advogados regularmente constituídos por GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS, para prestarem esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares impostas (eDoc. 68).



    Em 28/7/2025, a  Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás noticiou três violações à área de inclusão do monitoramento eletrônico, corridas em 21/6/2025, 28/6/2025 e 12/7/2025 (eDoc. 72-73).



    Em 3/8/2025, em razão da ausência de manifestação dos advogados regularmente constituídos por GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para, (a) nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal, apresentar alegações finais em favor do réu, no prazo de 15 (quinze) dias; (b) prestar esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão da ré, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, no prazo máximo de 5 (cinco) dias (eDoc. 75).



    Intimada, a Defensoria-Pública da União requereu “a notificação pessoal do réu GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS, por intermédio de Carta de ordem, dando-lhe ciência do r.decisum e para que, se for o caso, constitua novo patrono, de sua confiança ou solicite assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública da União” (eDoc. 77).



    Em 7/8/2025, a  Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás noticiou uma violação por área de inclusão do monitoramento eletrônico, em 26/7/2025 (eDocs.72-73/80).



    Em 19/8/2025, a defesa de GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares informado, argumentando, em síntese, que “o assistido tem como profissão serralheiro e teve de momentaneamente de se afastar da área de inclusão em virtude de serviço contratado para obter os meios necessário da própria subsistência e da família, conforme comprovante de pagamento pelo serviço prestado (PIX)”(eDoc.87).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.88).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que o descumprimento foi devidamente justificado.



    Da análise do documento juntado, bem como da justificativa apresentada, considero procedente a alegação apresentada, porque o requerente precisou sair da área de monitoração eletrônica por causa do trabalho, pois exerce a função de serralheiro (eDoc.88).



    Além disso, verifico que se trata de um caso isolado, visto que o réu tem comparecido regularmente em Juízo.



    Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se  ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, para ciência e acompanhamento. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se à Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente